Tribunal: TJMT
Processo: 0021131-08.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação Cível n. 0021131-08.2012.8.11.0041
RECORRENTE(S): ARLETE DE JESUS NASCIMENTO FERREIRA
RECORRIDO(S): ALEXSANDRO DELCIDIO MATEUS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 21732494) interposto por ARLETE DE JESUS NASCIMENTO FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 11521995):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CHEQUE NOMINAL AO BENEFICIÁRIO DA CÁRTULA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, se instados a manifestar-se acerca de eventual provas a produzir, as partes permanecem inertes, nada requerendo.
O cheque emitido ao beneficiário nominal comprova que este era o destinatário do crédito estampado na cártula, ainda que tenha transmitido seu direito a terceiro por endosso, e, por isso, constitui prova do efetivo pagamento, ainda que de parte da dívida.
Recurso provido em parte. Sucumbência reciproca. Redistribuição proporcional do ônus.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0021131-08.2012.8.11.0041. RELATORA DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 14/08/2019. Publicado em 20/08/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 13029992, opostos pela Recorrente, foram rejeitados (id. 18173973).
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 369; 1022, II e 489, §1o, IV do Código de Processo Civil e artigo 5o, LV, da Constituição Federal, ao argumento de que seria indevido o julgamento antecipado da lide, bem como que a Câmara de origem não teria apreciado argumentos aptos a infirmar a conclusão adotada.
Recurso tempestivo (id. 22701960).
Sem contrarrazões, conforme id. 30603469.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção
Nos termos do artigo 1.007, caput, §4o e §7o, do Código de Processo Civil, o não pagamento do preparo, o pagamento parcial sem complementação ou o equívoco no preenchimento da guia de custas não sanados após a intimação da parte para regularização conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso em debate, certificou-se no id. 22820543 que o recurso foi interposto sem o recolhimento das custas.
Posteriormente, a Recorrente foi intimada para recolher o preparo em dobro (id. 23605989), o que foi feito em guia equivocada, conforme id. 25518479.
Por fim, intimada para sanar a irregularidade nos termos da decisão de id. 25820954, permaneceu inerte, conforme certidão de id. 30603459, in verbis:
“Certifico que decorreu o prazo em 06/12/2019 sem que a Recorrente sanasse o equívoco apontado.".
Dessa forma, não sanada a irregularidade e tendo em vista a ausência do pagamento do preparo recursal por meio da Guia de custas do STJ, o Recurso deve ser declarado deserto.
Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ. (...) 3. Não merece reparos a decisão prolatada pela Corte estadual, uma vez que, de acordo com o art. 1.007, § 7o, do CPC/2015, ‘No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção’. 4. In casu, a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o fez devidamente, caracterizando, assim, a deserção do recurso especial. 5. Conforme entendimento do STJ, ‘Se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da Justiça na origem, a preclusão é inafastável e o recurso especial deve ser considerado deserto, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do NCPC e da já citada Súmula no 187 desta Corte" (AgInt no AREsp 1177962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 03/09/2018, DJe 06/09/2018). 6. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp 1390111/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 08/04/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DESERÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. A decisão da Presidência desta Corte Superior concluiu que o recurso era deserto, tendo em vista a ausência de juntada da guia de custas do Superior Tribunal de Justiça, bem como o respectivo comprovante de pagamento. (...) (AgInt no AREsp 1382967/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)
Assim, configurada a deserção, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII